Tribunal: STF
Processo: ARE 1352213
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) a ofensa constitucional é meramente reflexa; e (b) a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, incidindo, na hipótese, o óbice da Súmula 286 do STF (Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida) (Vol. 11).



    A parte agravante alega que (a) houve violação direta à Constituição Federal; (b) não incide o óbice previsto na Súmula 280/STF; e (c) a matéria tem repercussão geral (Vol. 13).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, nada dizendo a respeito do Súmula 286/STF, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente